Tribunal: TJMT
Processo: 0009229-32.2013.8.11.0006
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009229-32.2013.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez, Assistência Judiciária Gratuita, Citação, Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[GERONILO BATISTA DOS SANTOS - CPF: 345.279.901-87 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS (APELADO), JAIME SANTANA ORRO SILVA - CPF: 072.390.368-98 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E DESPROVEU O RECURSO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADA - INCAPACIDADE OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA - NÃO COMPROVAÇÃO - LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO - REQUISITOS DOS ARTIGOS 42, 59 E 86 DA LEI No 8.213/91 - NÃO PREENCHIMENTO - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

Não há que se falar em cerceamento de defesa quando não se mostra imprescindível para o deslinde do litígio a realização de nova perícia.

Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade do autor para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos. Se a perícia judicial foi realizada por médico qualificado e devidamente inscrito no CRM/MT, que analisou os atestados dos autos e clinicamente o periciando para emissão de seu parecer, bem como inexistente argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia, não merece prosperar o inconformismo da apelante quanto ao laudo pericial.

A aposentadoria por invalidez só será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição (Lei no 8.213/91, art. 42). Não preenchidos os requisitos, não há que se falar na concessão do benefício.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Geronilo Batista dos Santos
, tendo em vista a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres, que nos autos da Ação de Concessão de Benefício Previdenciário, movida em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, julgou improcedente os pedidos aduzidos na inicial, não aferidos os requisitos legais, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Irresignado o apelante alega nulidade da sentença em razão do cerceamento de defesa e falta de fundamentação do laudo médico pericial, e, por esses motivos requereu nova perícia, contudo, foi indeferido pelo Juízo de Primeiro Grau.

Sustenta que é portador de hérnia inguinal e apresenta incapacidade laborativa devido as suas limitações físicas.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença objurgada e via de consequência, conceder aposentadoria por invalidez.

Não foram apresentadas contrarrazões (certidão Id. 2172369).

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público que justifique sua intervenção no feito (Id. 2574795).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

Egrégia Câmara:

O apelante, aduz preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de produção de prova técnica.

Afirma que requereu nos autos a realização de nova perícia médica, sendo indeferida pelo Magistrado
a quo
, o que entende ser importante para suplementar seu quadro clínico e provar que existe a incapacidade laboral permanente.

Com efeito, a tese de cerceamento de defesa deve ser afastada, pois cabe ao juiz, como destinatário final das provas (art. 370 do CPC) avaliar a necessidade de sua produção, a fim de formar o seu convencimento, dispensando as que se mostram meramente protelatórias ou incapazes de modificar substancialmente o seu entendimento.

Nesse sentido é o entendimento sedimentado do eg. STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INCAPAZ DE ALTERAR O JULGADO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRIMEIRA FASE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. REEXAME. SÚMULA No 7/STJ. 1. As instâncias ordinárias, à luz dos elementos constantes dos autos, concluíram pelo dever de prestar as contas em relação ao período de 2006 e 2007, tendo em vista que as contas referentes ao ano de 2005 foram aprovadas.
2. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova quando o tribunal de origem considerar substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento. Rever tal conclusão acarreta a incidência da Súmula no 7/STJ.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1079073/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 30/08/2017). (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO CONFIGURADA - RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA - INCAPACIDADE LABORAL - NÃO COMPROVAÇÃO - LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO - REQUISITOS DOS ARTIGOS 59 DA LEI No 8.213/91 NÃO PREENCHIDOS - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.
Não há que se falar em cerceamento de defesa quando não se mostra imprescindível para o deslinde do litígio a realização de nova perícia. Não demonstrada a incapacidade por meio de perícia realizada nos autos, o apelante não faz jus ao recebimento de auxílio-doença
.
(N.U 0040667-39.2011.8.11.0041, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/08/2017, Publicado no DJE 29/08/2017). (destaquei)

Sem mais delongas,
rejeito
a preliminar arguida.

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Geronilo Batista do Santos, em face da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres que, nos autos da Ação de Concessão de Benefício Previdenciário com Pedido de Tutela Antecipada, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Consta nos autos que o autor por conta da jornada extenuante de trabalho e esforço excessivo, na função de motorista de carreta, começou a sentir fortes dores decorrentes de Hérnia Inguinal, sendo afastado do trabalho para procedimento cirúrgico em meados de 2010 e voltou a sentir fortes dores sendo submetido a nova cirurgia em 20/08/2012, sendo afastado pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, que concedeu-lhe o benefício de auxílio-doença por acidente do trabalho até novembro de 2012.

Nos autos, consta Laudo Médico Pericial emitido pelo Médico Perito indicado pelo juízo, que especifica que “
não há incapacidade laborativa para o trabalho que habitualmente exerce
.”

“(...) Quesitos da parte Autora:

2. Está o examinado incapacitado para o trabalho?

R: Não.

(...)

4. Essa incapacidade caso constatada, é grave, definitiva, permanente ou total de caráter progressivo e irreversível?

R: Não há incapacidade laborativa.

5. O examinado é passivo de recuperação, mediante tratamento médico ou mesmo reabilitação profissional que o torne apto para o exercício de sua atividade laborativa?

R: Já recuperou-se.

(...)

10. Enfim, no atual estágio da lesão ou doença, o Autor está incapacitado definitivamente, ou houve redução na capacidade laborativa do Autor precisando despender maior esforço para o labor? Justifique.

R: Não há incapacidade laborativa para o trabalho que habitualmente exerce.

Conclusão:

Após análise do caso em tela, com base na anamnese, exame físico e exames complementares apresentados, concluiu-se que não há incapacidade laborativa para a atividade que habitualmente exerce.”
(Id. 2172255)

Da análise dos autos tem-se que o Juízo
a quo
, para formação de seu convencimento, utilizou o laudo realizado pelo perito nomeado judicialmente, o qual concluiu que o apelante possui capacidade para o trabalho, conforme transcrito acima, e que inclusive, pode exercer outra atividade profissional ou até a mesma de “motorista” se não fizer esforço penoso.

Diante das respostas concedidas pelo Expert do Juízo, conclui-se pela capacidade do autor para o trabalho.

O benefício de aposentadoria por invalidez deve ser concedido ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição, existindo para tanto, realização de perícia que ateste os requisitos anteriores, conforme O artigo 42 da Lei n.o 8.213/91.

Não atestada a incapacidade do autor, não há que se falar na concessão do benefício ante ao não preenchimento dos requisitos do art. 42 da Lei no 8.213/91.

Desse modo, não merece prosperar o inconformismo do apelante quanto ao laudo médico apresentado nos autos.

Isso porque, o perito é um médico qualificado e devidamente inscrito no Conselho Regional de Medicina do Estado de Mato Grosso – CRM/MT, analisou os atestados dos autos e clinicamente o periciando, e, por fim, emitiu seu parecer, que deve ser referendado pelo Judiciário.

Em contrapartida, o apelante não trouxe qualquer argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia médica judicial, nem ao menos um laudo médico mais atualizado.

Assim, agiu com acerto o Magistrado
a quo
ao julgar improcedente a pretensão inicial.

Neste sentido já decidiu este Tribunal:

“PREVIDENCIÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - INCAPACIDADE OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA - NÃO COMPROVAÇÃO - LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO - REQUISITOS DOS ARTIGOS 42, 59 E 86 DA LEI No 8.213/91 - NÃO PREENCHIMENTO - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.
Se o Laudo Médico Oficial é conclusivo no sentido da ausência de incapacidade para o trabalho, ainda que parcial e temporária, tampouco faz referência à redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (serviços gerais), não há que se cogitar do deferimento de benefício previdenciário, qualquer dos requeridos (auxílio-doença, auxílio-acidente, ou aposentadoria por invalidez ).”

(N.U 0007154-41.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/12/2019, Publicado no DJE 11/12/2019)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020